Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA COSTA - CPF: 025.179.453-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SETENÇA DE PISO DEIXOU DE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

II - No caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 05 (cinco) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em sua fatura elétrica cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

III - Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Apelação cível interposta por JOSE PEREIRA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1000924-34.2021.8.11.0015 em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que, acolheu parcialmente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Não obstante, em um segundo quadrante, quanto ao pedido de condenação por danos morais, entendo que está fadado ao insucesso. É que, de acordo com a norma de regência, todo comportamento ilícito, fruto de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que detém a capacidade de dinamizar atentado/lesão ao sentimento de honra do indivíduo, exatamente porque infringe/desrespeita os valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade [art. 1.o, inciso III e art. 5.o, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 ‘usque’ art. 21, todos do Código Civil de 2002], ao dar origem à situação de dano à imagem e reputação do indivíduo, rende ensejo à configuração da responsabilidade civil do agente.

Porém, para a caracterização da responsabilidade, derivada do dano moral, afigura-se imprescindível que o ato ilícito acarrete expressiva repercussão e perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, ao provocar vexame, sofrimento, humilhação e/ou sentimento de desvalia. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Frise-se que a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, visto que os descontos correspondem a parcela/proporção ínfima de seus vencimentos, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a

consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por José Pereira da Costa contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, para o fim de:

a) Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o desconto em folha de pagamento e, por via de arrastamento, Determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.o 806509641, sob pena de arbitramento de multa;

b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.498,56 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação;

c) Indeferir os demais requerimentos;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 30% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o autor, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) a sentença não pode se mostrar complacente com o ofensor; (ii) que a parte apelante experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face ao desconto indevido em sua única fonte de renda; (iii) que o dano moral deve ser fixado de forma a desestimular a abusividade do banco apelado; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para fixação dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação cível interposta por JOSE PEREIRA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1000924-34.2021.8.11.0015 em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que, acolheu parcialmente a pretensão inicial, entretanto, excluindo a ocorrência de Danos Moral.

Assim, o cerne da questão é saber se existe ou não a aplicação da figura do dano moral ao presente caso.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o contrato fraudulento previa o pagamento de 72 parcelas de R$ 31,22 (trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Da mesma forma, verifico que os descontos tiveram início em abril/2016.

Assim, é evidente que a sentença de piso acertou a afirmar que o valor descontado indevidamente é irrisório, e nenhuma dor interna a parte apelante.

Ademais, além dos argumentos de Juiz de Piso, verifico que entre o início dos descontos e a distribuição da ação, transcorreu-se mais de cinco anos com descontos mensais e ininterruptos.

Assim, no caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 05 (cinco) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer cessár-los, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

Impende salientar, ainda, que o pedido de compensação monetária pelo suposto dano moral alicerça-se exclusivamente nas deduções realizadas ao longo dos anos, sem que o autor tenha experimentado qualquer restrição ao acesso a crédito por inclusão indevida de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- “Caracterizada a relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado são solidariamente responsáveis por cobranças indevidas e demais danos causados ao consumidor” (Ap 31519/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). 2- Resta-se incontroverso nos autos a ilegal cobrança por parte das apelantes, haja vista que não comprovado nos autos que houve autorização da apelada na contratação, o que culminou nos descontos em sua conta bancária e dá direito ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3- A cobrança indevida à apelada, por si só, não gera indenização, diante da ausência de comprovação de constrangimento à ordem moral.” (TJ-MT - APL: 00109041720168110041 145016/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO RESIDENCIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FATURA ELÉTRICA DESDE O ANO DE 2004 - SENTENÇA RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DETERMINOU O RESSARCIMENTO EM DOBRO, RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO TRIENAL – NEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO – INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA REQUERENDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

II - No caso em análise, verifica-se que os descontos perduraram por mais de 10 (dez) anos sem que o autor/apelante buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em sua fatura elétrica cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias.

III - Assim, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito."

Dessa forma, entendo que o pleito referente ao dano moral deve ser rejeitado.

Com essas considerações, conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021